Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA ATÍPICA. APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEIO INADEQUADO E DESPROPORCIONAL.
1. A apreensão do passaporte não é medida adequada para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.